Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CIRCUNSTANCIADA POR TER SIDO COMETIDA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DA DEFESA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO § 1o DO ARTIGO 168 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Descabida a exclusão da causa de aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168 do Código Penal se comprovado que o réu obteve a coisa, no caso, os valores, em razão de ser, à época do fato, contratado para executar obra na residência da vítima, a qual não foi concluída, apropriando-se deles.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita majorada por ter sido cometida em razão de ofício, emprego ou profissão), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.